Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-53.2022.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000308-53.2022.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARILANDIA COSTA MOREIRA

Advogado(s)
:
CAROLINA DA SILVA PADRE, KAREN HELOISA SANTOS AMORIM

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Descontos indevidos em conta corrente. Negativação indevida. Ausência de comprovação da contratação pelo banco. Dano moral in re ipsa.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito, condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 25.000,00), em razão de descontos e negativação decorrentes de contrato de financiamento imobiliário não celebrado pela consumidora. A exigência de prévio registro em plataforma administrativa não encontra respaldo legal, sendo garantido o acesso ao Judiciário independentemente de tentativa extrajudicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF. Em relação de consumo, cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação. A instituição financeira não juntou o contrato assinado nem documentos que demonstrassem a anuência da consumidora aos descontos, não se desincumbindo do ônus probatório. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo.
M
ostra-se razoável fixar a indenização no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), considerando-
se
as circunstâncias do caso concreto. Incidência da Súmula 54/STJ quanto aos juros moratórios desde o evento danoso e da Súmula 362/STJ quanto à correção monetária desde o arbitramento.
H
onorários advocatícios
majorados
para 20% sobre o valor da condenação
(art. 85, § 11, CPC). Recurso não provido.